Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO ao ID 37543423 do processo n.o 0702541-16.2021.8.07.0015, pela qual combatida decisão de ID 37543396 (respectivos autos) – a qual, decidindo tanto o processo em referência quanto o feito de n.o 0703250-51.2021.8.07.0015, e dentre outros comandos, julgou procedente pedido para declarar a resolução parcial da sociedade KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, CNPJ n.o 21.312.906/0001-11, com relação aos sócios MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO, desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor das quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. À parte apelada: manifeste-se sobre as contrarrazões, pois não localizada a petição referida ao ID 37543474 (autos n.o 0702541-16), alegadamente anexada em segunda instância. À Secretaria: reúnam-se os feitos (n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015) para análise simultânea, considerando a conexão entre ambos e o fato de o julgamento ter sido conjunto. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a intervenção do MPDFT no processo n.o 0703250-51.2021.8.07.0015 (ID 102059023, respectivos autos). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator